Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NATALIA MAGALHAES ALVES RODRIGUES (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 244363492, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0739538-98.2025.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória para que o agravado/réu se abstivesse de realizar qualquer débito na conta salário da parte agravante/autora de no 064.051.969-5 (ID 244272777, dos autos de origem) em virtude dos contratos no 2024529776, 0167681052 e 0176921192. Em suas razões recursais (ID 75291288), a agravante/autora afirma, em síntese, que, após o crédito do salário mensal em sua conta, vêm sendo realizados débitos automáticos e sucessivos, oriundos de contratos discutidos na ação originária, sendo que tais descontos ocorrem sem qualquer margem de disponibilidade, impedindo a agravante de acessar valores mínimos para suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e transporte. Argumenta que o perigo da demora é comprovado a partir da continuidade de descontos que envolvem grande parte dos vencimentos da agravante, o que está levando-a à insubsistência. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, especialmente os contratos no 2024529776, 0167681052 e 017692119, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, especialmente os contratos no 2024529776, 0167681052 e 017692119, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator